Tribunal: TJDFT
Processo: 0708144-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO CONSIGNADO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. DIREITO DE CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de consumidora aposentada, limitando os descontos mensais de empréstimos consignados ao primeiro contrato, proibindo descontos de fatura de cartão de crédito em conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a limitação dos descontos mensais de empréstimos consignados diante da margem legal; (ii) saber se é legal o desconto em conta corrente para pagamento de fatura de cartão de crédito previamente autorizado.
3. A margem consignável da autora, servidora pública aposentada do DF, foi ultrapassada, pois os descontos superaram os 35% permitidos, o que justifica a limitação imposta pela sentença com base na LC no 840/2011 e Portaria no 130/2021.
4. A autorização de débito em conta corrente para quitação de fatura de cartão de crédito, embora válida inicialmente, é passível de revogação conforme Resolução Bacen no 4.790/2020, sendo abusiva a cláusula de irrevogabilidade, conforme CDC, art. 51, IV.
5. A jurisprudência do STJ (Tema 1085) admite descontos em conta corrente desde que autorizados e enquanto durar a autorização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
“1. A limitação legal de 35% da remuneração bruta se aplica aos empréstimos consignados de servidores públicos, devendo ser observada a margem consignável atualizada. 2. A autorização para descontos em conta corrente pode ser revogada a qualquer tempo pelo consumidor, sendo abusiva a cláusula que imponha sua irrevogabilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, 46 e 51, IV; CPC, arts. 98, §3o, 85, §11; CC, art. 406, §1o; LC no 840/2011, art. 116; Lei no 14.131/2021; Resolução Bacen no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, 2a Seção, Tema 1085, j. 09.03.2022; TJDFT, Acórdão 1981275, 0707651-15.2024.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Portela, 6a Turma Cível, j. 19.03.2025; TJDFT, Acórdão 1687828, 0717824-69.2022.8.07.0007, Rel. Leonardo Bessa, 6a Turma Cível, j. 12.04.2023.